Tribunal: TJMT
Processo: 1020729-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020729-13.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REAJUSTE SALARIAL DE POLICIAIS PENAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA NORMA EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) contra o Governador do Estado, alegando omissão legislativa na regulamentação do aumento salarial de 25,10% para as classes "B", "C" e "D" da carreira dos policiais penais, enquanto a classe "A" já teria sido contemplada pela Lei nº 11.718/2022. O impetrante sustenta afronta ao princípio da isonomia salarial e requer a concessão da ordem para determinar a regulamentação e extensão do reajuste às demais classes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se em duas questões essenciais: (i) a adequação do mandado de injunção como via processual para questionar eventual tratamento salarial diferenciado entre servidores públicos, à luz do princípio constitucional da isonomia, especialmente quando já existe norma regulamentadora disciplinando a remuneração; e (
ii
) a verificação da existência de omissão legislativa constitucional que justifique a intervenção judicial ou se, ao contrário, trata-se apenas de inconformismo do impetrante com o conteúdo e a aplicação da norma vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de injunção destina-se a suprir omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos constitucionais de eficácia limitada, nos termos do artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, não sendo cabível para contestar a disciplina de normas infraconstitucionais vigentes.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o mandado de injunção pressupõe a inexistência de regulamentação normativa sobre direito constitucionalmente assegurado, o que não ocorre quando há disciplina legal sobre a matéria, ainda que insatisfatória aos interessados.

5. A Lei nº 11.718/2022 regulamenta a remuneração dos policiais penais estaduais, inexistindo omissão legislativa apta a justificar a concessão da ordem. O descontentamento do impetrante com a diferenciação salarial entre as classes decorre da discricionariedade administrativa e orçamentária, sendo incabível intervenção do Poder Judiciário para determinar reajuste salarial com base no princípio da isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6. O mandado de injunção não pode ser utilizado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou como meio para impugnar política remuneratória estabelecida por norma válida e vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de injunção somente é cabível para suprir omissão normativa que inviabilize o exercício de direito constitucional de eficácia limitada, não sendo meio adequado para contestar disciplina infraconstitucional vigente.

2. A mera insatisfação com norma regulamentadora já existente não configura omissão legislativa apta a ser sanada pelo Poder Judiciário através do remédio
injuncional
.

3. A política remuneratória dos servidores públicos insere-se no âmbito da discricionariedade legislativa e administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário determinar reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXI; CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, MI 7456
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 25-03-2024; STF, MI 6616
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 02-03-2022; STF, MI 7310
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18-08-2020; STF, MI 6464
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07-10-2015; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado De Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) contra o Governador do Estado, alegando omissão legislativa quanto à regulamentação do aumento salarial de 25,10% em favor das classes "B", "C" e "D" da carreira dos policiais penais (LC nº 389/2010), considerando que a classe "A" já foi contemplada pelo referido aumento por meio da Lei nº 11.718/2022, situação que afrontaria o princípio da isonomia salarial.

Argumenta o sindicato impetrante que houve violação ao princípio constitucional da igualdade, pois servidores que exercem a mesma função receberam aumento salarial de forma diferenciada, acarretando tratamento desigual injustificado entre as classes de policiais penais. Sustenta que, apesar de ter formulado requerimento administrativo, o pedido ainda não foi apreciado pela Administração Estadual, situação que configura violação aos direitos dos servidores por ausência de regulamentação específica.

Requer, portanto, o reconhecimento judicial da alegada omissão legislativa e a concessão da ordem para que o Estado proceda à regulamentação e estenda o aumento salarial de 25,10% às demais classes mencionadas, com efeitos retroativos acrescidos de juros e correção monetária.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita. Argumenta que não há omissão legislativa constitucional, destacando que a Lei nº 11.718/2022 fixou expressamente os subsídios dos policiais penais, dispensando regulamentação adicional. Acrescenta que a diferenciação salarial entre as classes reflete a discricionariedade administrativa e orçamentária, não cabendo ao Poder Judiciário determinar aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia, conforme entendimento pacificado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. Requer, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência da ação (Id. 235279191).

Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial, corroborando a tese do Estado quanto à inadequação do mandado de injunção para tratar de regulamentação infraconstitucional já existente e ressaltando a inexistência de omissão constitucional (Id. 241556671).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT), sustentando omissão do Governador do Estado quanto à regulamentação salarial das classes "B", "C" e "D" dos policiais penais, alegando afronta ao princípio constitucional da isonomia salarial, dado que a classe "A" teria recebido aumento diferenciado pela Lei nº 11.718/2022.

A controvérsia cinge-se em duas questões essenciais:
(i)
adequação do mandado de injunção como via processual para questionar tratamento salarial diferenciado entre servidores públicos, com base no princípio constitucional da isonomia, especialmente diante da existência prévia de norma regulamentadora sobre a remuneração; e
(
ii
)
existência ou não de efetiva omissão constitucional que justifique a intervenção judicial pretendida, ou se, ao contrário, trata-se apenas de inconformismo do sindicato impetrante com o conteúdo e a aplicação da norma já vigente.

Pois bem.

Inicialmente, salienta-se que o artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê o mandado de injunção exclusivamente para sanar a falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme em estabelecer dois pressupostos cumulativos e indispensáveis para o cabimento desse remédio constitucional:
a)
a existência de direito ou garantia de estatura constitucional diretamente aplicável; e
b)
ausência de regulamentação infraconstitucional que efetivamente inviabilize o exercício desse direito constitucional.

Nesse ponto, “
O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado
.” (STF - MI 7456
AgR
, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, publicado em 10-05-2024)

Confira-se, sob esse aspecto, a doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

“Os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são: (a) a existência de um direito constitucional, relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; e (b) a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção. Assim, o mandado de injunção não é remédio para qualquer tipo de omissão legislativa, mas apenas para aquela que afete o exercício de direitos constitucionais fundamentais. (...). Por fim, o direito resguardado pela via do mandado de injunção é aquele desde logo assegurado pela Constituição, porém pendente de regulamentação. Se a Carta Política simplesmente faculta ao legislador a outorga de um direito, sem ordená-lo, o mandado de injunção é juridicamente impossível” (Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes in Mandado de segurança e ações constitucionais, 32. ed., São Paulo: Malheiros 2009, pp. 288-290).

Ainda sobre o cabimento do mandado de injunção, é relevante destacar que o mero inconformismo quanto à disciplina normativa infraconstitucional já existente não autoriza o seu manuseio. Nesse sentido, posiciona-se também o STF:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei para promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, ministro Luiz Fux – Tema n. 624/RG). 2. Esta Corte também assentou que o art. 37, X, da Constituição Federal foi regulamentado, no âmbito da União com a edição das Leis n. 10.331/2001 e 10.697/2003. 3.
A simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção.
4. Agravo interno
desprovido. (
MI 6616
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
068 DIVULG
06-04-
2022 PUBLIC
07-04-2022)

[grifo nosso]

A orientação da Suprema Corte é clara: o mandado de injunção não pode servir como mecanismo para contestar conteúdo legislativo infraconstitucional existente, ainda que o impetrante entenda haver tratamento desigual ou injusto. O inconformismo subjetivo ou a insatisfação com a decisão legislativa não caracteriza omissão normativa apta a ser resolvida pelo Poder Judiciário nesta via excepcional.

Igualmente importante consignar que o mandado de injunção não constitui meio processual adequado para substituir a ação direta de inconstitucionalidade, tampouco serve para criticar ou questionar o mérito de atos normativos válidos e vigentes:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 1.
O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte
. 2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MI 7310
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
221 DIVULG
03-09-
2020 PUBLIC
04-09-2020)

[grifo nosso]

Nesse contexto, fica evidente que eventual discordância quanto aos critérios utilizados para o reajuste salarial pela Lei nº 11.718/2022 deve ser discutida através dos instrumentos políticos e administrativos próprios, ou ainda por vias jurídicas adequadas, e não mediante o mandado de injunção, cuja finalidade constitucional é estritamente sanar ausência de norma que inviabilize a fruição efetiva de direitos constitucionais.

Ainda em reforço ao entendimento exposto, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reafirma:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXISTÊNCIA DE DISCIPLINAMENTO NORMATIVO REGULAMENTADOR DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2.
Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido,
que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição,
carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada.
3.
A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
224 DIVULG
10-11-
2015 PUBLIC
11-11-2015)

[grifo nosso]

Em análise detida do caso concreto, verifica-se claramente que não há omissão constitucional a ser sanada. A Lei nº 11.718/2022, de fato, estabelece expressamente a remuneração das classes dos policiais penais estaduais, o que exclui de plano qualquer hipótese de lacuna normativa constitucional.
A questão central reside no descontentamento do sindicato impetrante quanto à diferenciação salarial entre as classes, a qual decorre do legítimo exercício da discricionariedade legislativa e administrativa na formulação da política remuneratória dos servidores públicos.

É imprescindível pontuar que a política remuneratória dos servidores públicos está inserida no âmbito de discricionariedade administrativa e legislativa, sujeita a limitações orçamentárias e a critérios políticos, que não podem ser substituídos pelo juízo subjetivo do Poder Judiciário. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula Vinculante nº 37 do STF
, segundo a qual “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

Portanto, a aplicação do princípio constitucional da isonomia não pode ser feita de forma isolada para justificar aumentos automáticos ou equiparações salariais entre servidores públicos, sendo imprescindível observar a competência legislativa e
administrativa
, além das limitações financeiras e orçamentárias do Estado.

Diante de tudo o que foi exposto, torna-se inequívoco que a pretensão formulada pelo
sindicato
impetrante não encontra guarida constitucional na via eleita. Inexiste a alegada omissão normativa constitucional, bem como não há fundamento constitucional apto a justificar a intervenção judicial por meio do mandado de injunção.

Ante o exposto, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e, em consequência, denego a ordem e julgo extinto o Mandado de Injunção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025